Tribunal: TJDFT
Processo: 0731587-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731587-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de suposta prática de roubo majorado, ocorrido em 1o/06/2025, contra duas vítimas, as quais tiveram seus aparelhos celulares subtraídos por indivíduo armado com faca. Informa que o rastreio de um dos aparelhos conduziu a equipe policial ao endereço do indiciado, onde o celular foi localizado sobre o telhado, sem qualquer flagrante ou testemunha presencial que o vinculasse diretamente ao crime. Aduz haver sido realizado, dias após o fato, reconhecimento fotográfico por uma das vítimas, a qual apontou o paciente como o autor, mas sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Aponta a desnecessidade da prisão preventiva diante da primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito do paciente, além de inexistir demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo as medidas cautelares alternativas aptas a garantir o curso do processo Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a imposição de medidas alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos de origem, observa-se haver sido o paciente denunciado no processo n. 0716933-43.2025.8.07.0007, pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (ID 242136980, origem). Nos autos n. 0731587-56.2025.8.07.0000, o juízo de origem decretou a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e mencionou que as investigações policiais resultaram em robusto acervo probatório no sentido de atestar a materialidade e indícios de autoria do crime de roubo com o uso de faca. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, consta que o paciente, no dia 1o/06/2025, por volta de 23h, na QNM 36, conj. E, lote 44, próximo a um beco, em Taguatinga/DF, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca (faca), dois aparelhos celulares das vítimas Luís F.S.P. e Amanda A.M., além de um cartão de crédito e carteira de identidade, ambos de propriedade de Amanda. Conforme consta no Relatório Final (ID 242059617, origem), as vítimas relataram que caminhavam em via pública quando tiveram seus aparelhos roubados por um indivíduo, o qual os abordou na posse de uma faca. A vítima Amanda relatou que no mesmo dia conseguiram rastrear o seu celular e recuperá-lo em local próximo de onde ocorreu o roubo, no entanto, só conseguiram rastrear o do seu namorado (Luís) no dia seguinte, ocasião na qual acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local – QNM 34, conjunto B2, lote 10, com o apoio da equipe policial, foram atendidos por uma vizinha, a qual franqueou a entrada dos agentes para averiguar a residência pelo muro ao lado. Procedidas as buscas, o aparelho indicado foi localizado em cima do telhado da casa 10, residência do paciente, o qual passou a ser suspeito do crime, pois, além de residir no local onde foi encontrado o celular, possui anotações pretéritas por roubo. Na sequência, a vítima Amanda reconheceu o paciente como sendo um dos indivíduos que realizou o roubo (ID 242059614, origem). Acrescente-se que o reconhecimento promovido pela ofendida merece credibilidade para a aferição dos indícios suficientes de autoria que subsidiaram a prisão preventiva, pois, a princípio, encontra respaldo nos demais indícios da autoria. Em que pese a defesa aponte suposto descumprimento ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é cediço que, ao valorar a prova, o juiz não considera o reconhecimento de forma isolada, mas em conjunto com os elementos probatórios advindos, sobretudo da instrução processual. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Conforme relatado, o crime foi praticado em local público, com o uso de uma faca, contra duas vítimas, revelando a periculosidade do paciente e o risco à incolumidade pública. Ademais, constata-se que o paciente figura como investigado pela prática de outros crimes de roubo, já tendo sido inclusive preso preventivamente por um deles (ID 242059619, origem), o que sugere a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Tais fatores são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à ordem pública. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer a alegada ilegalidade, reveladora de constrangimento ilegal a ser combatida pela via do writ. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator